Tribunal: STF
Processo: RE 218465
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
1 - Teto de remuneração (artigos 37, XI e 39, §
1º, ambos da Constituição de 1988, em seu teor original).
2 -           Por configurar vantagem de natureza individual, exclui-
se dessa limitação o adicional por tempo de serviço, o mesmo
sucedendo com a gratificação de risco de vida, correspondente à
natureza do trabalho.
3 -          Compreendem-se, porém, no valor do teto, as vantagens
de função gratificada, representação de gabinete, cargo em comissão
de função gratificada e, ainda, de tempo integral.
4 -          A circunstância de decorrer o pagamento de decisão
judicial, só aproveita o servidor quando haja a sentença decidido
acerca da questão de ser a parcela excecionável da limitação.
5 -         Recurso extraordinário conhecido, em parte, e nela
provido, para reduzir a extensão da concessão da segurança.